Tribunal: TJES
Processo: 5004481-87.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2021-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004481-87.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FRANKSSON SIQUEIRA
AGRAVADO: JANISSON CONSELHO CAMPOS
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
FRANKSSON SIQUEIRA

contra a decisão inserida no Movimento ID 1596237, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Serra – ES
, que na Ação de Interdito Proibitório ajuizada por
JANISSON CONSELHO CAMPOS
deferiu o pedido liminar e determinou que o requerido se abstivesse de perpetrar ameaças de turbação ou esbulho no terreno descrito nos autos e, caso tenha esbulhado a posse, fosse removido, sob pena de multa diária de R$ 500,00.

Em suas razões recursais sustenta o agravante, inicialmente, que cuida dos lotes descritos na inicial há mais de 10 anos, tendo, inclusive, realizado benfeitorias. Em razão disso, em fevereiro de 2021, alega ter adquirido, mediante compra, a posse dos lotes em questão, conforme contrato de venda e compra firmado com o Sr. Adenildo Osório de Freitas.

Assim, sustenta que a posse formal do agravante advém desde o ano de 2009, de acordo com a cadeia sucessória demonstrada.

Argumenta que mero contrato não exterioriza a posse que o ora agravado alega exercer e, ao contrário, as declarações lavradas em cartório atestam a sua posse.

Conclui que se o ora agravado não é possuidor do imóvel objeto da demanda, não há que se falar em ameaça de esbulho ou turbação.

Com base em tais argumentos, pleiteou a atribuição do efeito suspensivo ao presente agravo.

Decisão no Movimento ID 1402831 deferindo a atribuição do efeito suspensivo pleiteado.

Contrarrazões no Movimento ID 1616443.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 22 de outubro de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

Acompanho o E. Relator para dar provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório,
trata-se de recurso de Agravo de Instrumento,
com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
FRANKSSON SIQUEIRA

contra a decisão inserida no Movimento ID 1596237, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Serra – ES
, que na Ação de Interdito Proibitório ajuizada por
JANISSON CONSELHO CAMPOS
deferiu o pedido liminar e determinou que o requerido se abstivesse de perpetrar ameaças de turbação ou esbulho no terreno descrito nos autos e, caso tenha esbulhado a posse, fosse removido, sob pena de multa diária de R$ 500,00.

Em suas razões recursais sustenta o agravante, inicialmente, que cuida dos lotes descritos na inicial há mais de 10 anos, tendo, inclusive, realizado benfeitorias. Em razão disso, em fevereiro de 2021, alega ter adquirido, mediante compra, a posse dos lotes em questão, conforme contrato de venda e compra firmado com o Sr. Adenildo Osório de Freitas.

Assim, sustenta que a posse formal do agravante advém desde o ano de 2009, de acordo com a cadeia sucessória demonstrada.

Argumenta que mero contrato não exterioriza a posse que o ora agravado alega exercer e, ao contrário, as declarações lavradas em cartório atestam a sua posse.

Conclui que se o ora agravado não é possuidor do imóvel objeto da demanda, não há que se falar em ameaça de esbulho ou turbação.

Com base em tais argumentos, pleiteou a atribuição do efeito suspensivo ao presente agravo.

Decisão no Movimento ID 1402831 deferindo a atribuição do efeito suspensivo pleiteado.

A fim de situar os eminentes pares, peço vênias para transcrever trecho da decisão liminar que deferiu a atribuição do efeito suspensivo pretendido pelo agravante:

“Nos termos do artigo 567 do CPC/15 a discussão, mesmo em sede de interdito proibitório, envolve apenas a posse do bem, não sendo cabível a verificação acerca da propriedade.

Resta, portanto, a análise dos requisitos necessários à tutela possessória.

Nestes termos, o artigo 561 do CPC/15 elenca os requisitos necessários para a concessão da medida liminar vindicada em primeiro grau de jurisdição, cabendo ao autor provar: 1) a sua posse; 2) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; 3) a data da turbação ou do esbulho; e 4) a continuação da posse, no caso de ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

Sob tal enfoque, tenho que o ora agravado não logrou êxito em demonstrar a sua posse, e, de outro lado foi exitoso o agravante nesse sentido.

Assim, tenho que falta ao autor/agravado exatamente o primeiro requisito, vez que juntou aos autos, tão somente, título aquisitivo da propriedade, datado de 2017, sendo que, nos termos da decisão agravada, há inconsistências na documentação, já que não há referência ao número dos lotes e o vendedor aparece, inicialmente, como comprador.

Ainda, nos termos da decisão agravada, “não foi demonstrado um liame direto da propriedade registral até o autor, sendo o primeiro documento muito limitado de dados, contudo, trata-se de ação possessória onde se exige elementos mínimos para garantia da proteção”. Nestes termos, conclui o magistrado de origem que restou minimamente comprovada a posse do requerente, ora agravado, “através do contrato de compra e venda do referido lote juntamente com o recibo de quitação do contrato de compra e venda”.

Todavia, como dito, em se tratando de ação possessória, não se discute quem é o real proprietário do bem, mas, o seu efetivo possuidor.

Como se vê, o exercício da posse sobre a área em litígio não restou esclarecido neste momento, o que entendo restar impossibilitada a medida possessória deferida em favo do agravado. A propósito:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO DECISÃO PRELIMINAR CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO REINTEGRAÇÃO DE POSSE LOJA COMERCIAL VAGA DE GARAGEM DE USO PRIVATIVO AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE DO CONDOMÍNIO COTE D'AZUR RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Com efeito, cuidando a reintegração de posse de remédio utilizado para reaver a posse do bem esbulhado, só pode dele fazer uso aquele que comprovar a existência de posse (exercício dos direitos inerentes à propriedade) e a perda da posse
.
2. No caso em comento, o condomínio autor não logrou êxito em demonstrar, em sede de cognição sumária, a existência de posse pretérita, conforme asseverado pelo Magistrado Singular. Ao contrário, restou provado pelos réus que o exercício da posse da aludida vaga de garagem sempre foi do proprietário da loja comercial e dos respectivos locatários.
3. Dessa feita, em face da ausência de prova inequívoca acerca do direito aventado na inicial pelo não preenchimento dos requisitos do artigo 561 do NCPC (art. 927, CPC/73), não merece acolhida o pleito liminar
, impondo-se o deferimento do pleiteado efeito suspensivo. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 024189008048, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/12/2018, Data da Publicação no Diário: 05/02/2019).

Nessa ordem de ideias, concluo não estarem presentes os requisitos previstos pelo artigo 561 do CPC/15, que autorizariam o deferimento da tutela possessória em favor do ora agravado, motivo pelo qual entendo restar configurado o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.

Pelo exposto,
DEF
IRO
o pedido
de atribuição de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada”
.

Assim, nos termos da decisão liminar acima referida, é certo que no caso em apreço não restou configurada de modo inequívoco a posse do requerente, ora agravado.

Com base nas razões acima, tenho que as considerações traçadas até aqui são suficientes para configurar a probabilidade do direito do agravante, sendo imperiosa a reforma da decisão agravada.

Portanto, sem maiores delongas e firme nas razões acima,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e as restrições com relação ao imóvel discutido nos autos, até o julgamento da ação originária.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POSSESSÓRIA – INTERDITO PROIBITÓRIO – POSSE DO AGRAVANTE DEMONSTRADA – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1.
Falta ao autor/agravado exatamente o primeiro requisito (demonstração da posse), vez que juntou aos autos, tão somente, título aquisitivo da propriedade, datado de 2017, sendo que, nos termos da decisão agravada, há inconsistências na documentação, já que não há referência ao número dos lotes e o vendedor aparece, inicialmente, como comprador.

2.

Como se vê, o exercício da posse sobre a área em litígio não restou esclarecido neste momento, o que impossibilita a medida possessória deferida em favor do agravado.

3.
Recurso provido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.